Tribunal: STF
Processo: ARE 1442723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. DIREITO À ESTABILIDADE FINANCEIRA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERCEPÇÃO POR 5 (CINCO) ANOS ININTERRUPTOS. ART. 73 DA LEI MUNICIPAL Nº 112/92. ENTENDIMENTO DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. APELO PREJUDICADO. 



    A questão jurídica ora submetida à apreciação consiste em averiguar a validade da estabilidade financeira da gratificação de difícil acesso nos proventos de aposentadoria da parte autora.



    Com efeito, matéria não comporta debates alongados posto já ser remansosa a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça no sentido de ser garantido ao servidor interessado a estabilização da referida gratificação quando preenchidos um dos requisitos temporais exigidos pelo art. 73 da Lei nº 112/92 do Município de Camaragibe: percepção da parcela por 5 (cinco) anos ininterruptos ou 7 (sete) intercalados (v.g, Apelação / Remessa Necessária 542688-40003255-31.2014.8.17.0420, Rel. Ricardo de Oliveira Paes Barreto, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 25/02/2021, DJe 05/05/2021).



    No caso concreto dos presentes autos, a autora logrou êxito em comprovar o recebimento da supracitada gratificação de difícil acesso por 5 (cinco) anos ininterruptos, compreendidos entre 2002 e 2007, consoante é possível verificar nas fichas financeiras de ID. 4454844.



    Ademais, não merecem abono as teses da edilidade de inviabilidade de incorporação da gratificação dada a sua natureza propter laborem e por não haver incidência de contribuição previdenciária sobre a mesma, porquanto o dispositivo legal da legislação local é expresso ao assegurar a estabilidade para gratificação de qualquer natureza.



    Por unanimidade, negou-se provimento ao presente reexame necessário. Apelo prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 249 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente